Tribunal: STF
Processo: RE 475370
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental em
 recurso extraordinário. 2. FINSOCIAL. RREE 150.764, 187.436 e
223.305. 3. Característica legal das "sociedades seguradoras" que
não se estende às "corretoras de seguros". 4. Agravo regimental a
que se nega provimento